Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Não há como reconhecer prescrição da execução, uma vez que, malgrado o trânsito em julgado da ação coletiva tenha ocorrido em 13/04/1998, e o ajuizamento da ação coletiva ocorrido em 2010, houve a suspensão da prescrição, diante da demora do ente público em disponibilizar os documentos necessários para se apurar o real valor do débito.

2. Ademais, o prazo prescricional ficou suspenso durante a execução coletiva até determinação para que fossem individualizados os cumprimentos de sentença.

3. Quanto à alegação de que houve excesso de execução, impõe-se, igualmente, rechaçá-la, uma vez que não foi estabelecido no julgado exequendo limite temporal, relativo ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, razão pela qual deve ser observada os termos em que prolatada a sentença exequenda, sob pena de violação da coisa julgada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.